Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705821-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA SOUZA DE GUSMAO AGRAVADO: DANIEL FIGUEIREDO DE GUSMAO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniela Souza de Gusmão contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Daniel Figueiredo de Gusmão, estabeleceu que o prazo para a Defensoria Pública apresentar defesa não se restabelece, devendo ser contado em dobro apenas os dias remanescentes quando ingressou no feito (ID 149816150 do processo n. 0703941-16.2022.8.07.0020). Após juntada de certidão de decurso de prazo, a Magistrada, na decisão ID 149999065, decretou revelia da ré, ora agravante, e determinou conclusão dos autos para julgamento antecipado do mérito (art. 355, II, do CPC). Nas razões recursais (ID 43769325), a recorrente cita o artigo 89, I e VI, da Lei Complementar Federal n. 80/1994, e o artigo 186, § 1o, do CPC, que asseguram aos membros da Defensoria Pública o direito de receberem intimação pessoal e vista dos processos em que atuam, passando, somente a partir de então, a fluir os prazos. Alega que, apesar de ter sido formulado pedido para concessão de vista dos autos com prazo em dobro para apresentação de defesa, o requerimento não foi apreciado no Juízo de origem, que apenas determinou apresentação de nova documentação para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça Sustenta que “a não abertura de expediente específico concedendo o prazo legal para defesa, além de violar as prerrogativas da instituição — e, por via de consequência, ao devido processo legal —, também contraria o direito constitucional da agravante à ampla defesa e ao contraditório, garantido por meio do artigo 5o, inciso LV, da CRFB”. Diz que a decisão recorrida é nula, assim como os atos processuais praticados posteriormente. Argumenta que, ainda que se entenda que o prazo para contestar é contado da data da juntada do mandado de citação, “deve ser providenciada a intimação pessoal da Defensoria Pública acerca do início do prazo, mesmo que pelos dias remanescentes”. Destaca que que a abertura de prazo para comprovação da hipossuficiência não supre a necessidade de intimação específica para apresentação de defesa, já que distintos tanto os prazos concedidos quanto os objetivos de cada ato. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para cassar a decisão recorrida e determinar abertura de prazo para apresentação de defesa. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Sem preparo, pois a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Como relatado, este agravo de instrumento dirige-se contra a decisão na qual se estabeleceu que o prazo para a Defensoria Pública apresentar defesa não se restabelece, devendo ser contado em dobro apenas os dias remanescentes quando ingressou no feito. Cabe destacar o teor da decisão agravada: [...] Como se denota, o acórdão no 1607584 cassou a sentença de id. 122162306 e determinou o regular prosseguimento do feito (id. 137927834). Via de consequência a decisão de id. 138159336 indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a citação da parte ré. A parte ré apresentou embargos de declaração no id. 139148513. A parte ré ingressou no feito, patrocinada pela Defensoria Pública, ocasião que pugnou pelos benefícios da justiça gratuita, bem como o prazo processual em dobro (id. 139824809). O despacho de id. 140998886 determinou a comprovação da hipossuficiência, certo que a ré se manifestou no id. 144682754. A parte autora se manifestou no id. 146561907. Os autos vieram conclusos. Decido. Inicialmente, restou comprovado para a Defensoria Pública o preenchimento dos requisitos para qualificar a parte ré como assistida, não subsistindo qualquer argumento de a ré possua condições de arcar com os custos do processo sem por sua própria subsistência em risco. Assim, DEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça à parte ré, pois presente os requisitos. Anote-se. No mais, cumpre destacar que a DEFENSORIA PÚBLICA conta com os prazos processuais em dobro, por força de lei. Contudo, ao ingressar no processo, o fará no estado em que ele se encontra, logo o tempo já transcorrido para a prática do ato não se restabelece, devendo ser contado em dobro apenas os dias remanescentes. Nesse sentido: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO PARA DEFESA. EM DOBRO. CONTAGEM. JUNTADA AOS AUTOS. REQUERIMENTO DE VISTA. FORA DO PRAZO DE 15 DIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta contra sentença que decretou a revelia e julgou procedente a pretensão autoral. 2. Nos termos do art. 231 do CPC, em consonância com a jurisprudência desta Corte, o prazo em dobro previsto em lei para a Defensoria Pública apresentar contestação em favor da parte por ela assistida deve se iniciar a partir da juntada aos autos do mandado de citação. 3. Diante da inexistência de ressalvas na lei, é desnecessário que a Defensoria Pública compareça aos autos dentro do prazo ordinário para defesa para se habilitar nos autos e requerer a concessão do prazo em dobro. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07005354420228070001 1639168, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 22/11/2022) Dessa forma, deverá a Secretaria certificar o transcurso do prazo para defesa. Por fim, quanto ao Embargos de Declaração, sabe-se que de acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre ressaltar que a irresignação contra a decisão embargada enseja a interposição de agravado de instrumento (art. 1.015, I). Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida no id. 138159336, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. [...] Após juntada de certidão de decurso de prazo, a Magistrada, na decisão ID 149999065, decretou revelia e determinou conclusão dos autos para julgamento antecipado do mérito (art. 355, II, do CPC). Diante disso, a ré, ora agravante, aponta irregularidade na contagem do prazo para apresentação de defesa. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação da atividade jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo STJ no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação da atividade jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Assim, a questão tratada no agravo de instrumento em epígrafe poderá ser suscitada em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC[1]. A propósito, há julgados deste TJDFT sobre inadmissibilidade do agravo de instrumento em casos semelhantes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, decretou a revelia das requeridas, e, ao rejeitar os embargos declaratórios, indeferiu a gratuidade de justiça, bem como de agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do primeiro recurso. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que decreta a revelia não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Embora não exista óbice legal do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a sua concessão deve receber tratamento distinto em relação às naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ. 5.1. No caso vertente, os documentos apresentados apontam a precariedade da atual situação financeira das instituições agravantes, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça reclamada. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1244150, 07272815420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 1.015, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O ato judicial por meio do qual o Juiz decreta a revelia do réu não é passível de insurgência por meio de agravo de instrumento, por não estar previsto no rol do art. 1.015, do CPC. 2. Correta, pois, a decisão do relator que não conhece do agravo de instrumento interposto, que não comporta modificação por meio de agravo interno. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1621720, 07270756920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA E NÃO CONHECE DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que decreta a revelia do réu e deixa de conhecer da contestação e da reconvenção não desafia agravo de instrumento, na medida em que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. Pronunciamento judicial que versa sobre revelia não preclui, porém obedece à recorribilidade disposta no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, ou seja, deve ser impugnado em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. III. Se a decisão não se inclui no rol do artigo 1.015 e pode ser utilmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não se justifica, ainda que em caráter excepcional, o cabimento do agravo de instrumento sob a perspectiva da tese da taxatividade mitigada. IV. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1393003, 07126166220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a indeferir pedido de restituição de prazo e decretar a revelia do agravante; ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passível de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1. "3. A decisão que decreta a revelia não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. ( )" (Acórdão 1244150, 07272815420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1343880, 07039610420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese, verifica-se que o ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com base no arts. 932, III, e 1.015 do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.